Tribunal: TJPA
Processo: 0800808-50.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800808-50.2022.8.14.0061

APELANTE: W. G DE SOUSA LTDA, ELIZABETH BANDEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. PANDEMIA DE COVID-19. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória, que rejeitou os embargos monitórios, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 94.093,51 e condenou as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A dívida tem origem em cédula de crédito bancário emitida em 07/08/2020, com vencimento antecipado em 10/04/2021. A segunda apelante figura como avalista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: definir se é legítima a inclusão da avalista no polo passivo da ação monitória sem protesto prévio do título; estabelecer se a pandemia de COVID-19 constitui excludente de responsabilidade contratual; determinar se os encargos cobrados são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do avalista em cédula de crédito bancário é autônoma e solidária, não dependendo do prévio protesto do título, conforme o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, sendo legítima sua inclusão na ação monitória enquanto não consumada a prescrição cambial.

4.

A cédula foi firmada em 07/08/2020, já durante a pandemia, o que afasta a alegação de imprevisibilidade e, portanto, a aplicação dos arts. 393 e 478 do Código Civil. As apelantes não comprovaram concretamente a impossibilidade de adimplemento ou excessiva onerosidade.

5.

A alegação de abusividade dos encargos foi genérica, desprovida de documentos, planilhas ou pedido de perícia contábil. Não houve prova de cobrança acima dos limites legais ou contratuais, sendo inadmissível a revisão contratual por mera invocação genérica.

6.

A ausência de protesto do título não acarreta nulidade processual na ação monitória, que possui natureza cognitiva e admite ampla defesa por meio de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cédula de crédito bancário admite cobrança direta contra avalista, independentemente de protesto prévio, conforme o art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

2.

Encargos contratuais só podem ser considerados abusivos mediante impugnação específica e prova técnica, ônus que recai sobre o devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 393 e 478; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto-Lei nº 57.663/66 (LU), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1799962/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 02.02.2021, DJe 09.02.2021; STJ, AgRg no Ag 1214858/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 27.04.2010, DJe 12.05.2010; STJ, AgInt no AREsp 2552263/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
E. BANDEIRA DO NASCIMENTO EIRELI e ELIZABETH BANDEIRA DO NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA que, nos autos de ação monitória proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor do apelado.

Na petição inicial (Id. 17971476), o autor BANCO DO BRASIL S/A narrou que liberou à primeira ré o valor de R$ 83.112,00 (oitenta e três mil, cento e doze reais) mediante Cédula de Crédito Bancário nº 116.108.498, emitida em 07/08/2020, tendo a segunda ré (pessoa física) figurado como avalista. O contrato previa o pagamento em 32 (trinta e duas) prestações mensais de R$ 2.597,25 (dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), com vencimento da primeira parcela em 10/12/2020 e última em 10/07/2023. Relatou que, diante do inadimplemento, ocorreu o vencimento antecipado em 10/04/2021, alcançando o débito o montante de R$ 94.093,51 (noventa e quatro mil, noventa e três reais e cinquenta e um centavos) na data do ajuizamento. Postulou, assim, a expedição de mandado de pagamento e posterior constituição de título executivo judicial.

Em sua contestação, na forma de embargos monitórios (Id. 17971500), as rés defenderam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da avalista Elizabeth Bandeira do Nascimento, argumentando que sua responsabilidade seria subsidiária e que haveria necessidade de prévio protesto do título. Sustentaram, ainda, a nulidade do procedimento pela ausência de protesto da cédula de crédito bancário. No mérito, alegaram que a inadimplência decorreu exclusivamente das dificuldades econômicas causadas pela pandemia de COVID-19, circunstância que constituiria caso fortuito ou força maior apta a afastar sua responsabilidade contratual. Afirmaram, ademais, que os encargos de inadimplência cobrados seriam exorbitantes e abusivos. Requereram a procedência dos embargos e o indeferimento da pretensão monitória.

Após regular instrução processual, que se limitou à fase documental ante o indeferimento da produção de prova oral por se tratar de matéria de direito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 17971628) julgando improcedentes os embargos monitórios e constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, no valor de R$ 94.093,51 (noventa e quatro mil, noventa e três reais e cinquenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir de 07/03/2022, além de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

No mérito, a sentença fundamentou que a obrigação do avalista é autônoma e cambiariforme, perdendo eficácia apenas com a prescrição do título. Como o título venceu em 2021 e a ação foi ajuizada em 2022, dentro do prazo trienal do art. 70 do Decreto-Lei 57.663/66, é correta a inclusão da avalista no polo passivo. Destacou que o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 dispensa expressamente o protesto para cobrança contra avalistas em cédulas de crédito bancário, não havendo nulidade processual.

Quanto à pandemia de COVID-19, consignou que a cédula foi firmada em 07/08/2020, já durante a pandemia, com plena ciência das partes, e que inexiste prova concreta de impossibilidade de cumprimento da obrigação, havendo apenas alegações genéricas sem demonstração objetiva. Assim, rejeitou as preliminares e julgou procedente o pedido monitório, constituindo o título executivo judicial e condenando as rés em custas e honorários de 10%.

Inconformadas, E. BANDEIRA DO NASCIMENTO EIRELI e ELIZABETH BANDEIRA DO NASCIMENTO interpuseram Recurso de Apelação (Id. 17971632), reiterando as teses defensivas já expostas nos embargos monitórios. Insistiram na ilegitimidade passiva da avalista, na necessidade de protesto prévio da cédula e na abusividade dos encargos contratuais cobrados.

Pugnaram pela reforma da sentença, com o acolhimento das preliminares ou, subsidiariamente, pela procedência dos embargos monitórios.

O apelado BANCO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões (Id. 17971637), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relato do necessário.

VOTO

1. Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do recurso. Conheço do recurso.

2. Questões Preliminares

2.1. Ilegitimidade passiva da avalista

Alegam as recorrentes que a segunda apelante, Elizabeth Bandeira do Nascimento, não poderia integrar o polo passivo da ação monitória por figurar apenas como avalista na cédula de crédito bancário, argumentando que sua responsabilidade seria subsidiária e que haveria necessidade de prévio protesto do título para que pudesse ser acionada judicialmente.

A preliminar não merece prosperar.

A obrigação assumida pelo avalista em cédula de crédito bancário possui natureza cambiariforme e é autônoma em relação à obrigação do devedor principal. Enquanto não prescrito o título de crédito, o avalista responde solidariamente pelo cumprimento da obrigação, podendo ser acionado diretamente pelo credor sem necessidade de prévio exaurimento dos bens do devedor principal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a prescrição do título executivo importa na perda de eficácia do aval.

Todavia, no caso dos autos, não há que se falar em prescrição. A cédula de crédito bancário sofreu vencimento antecipado em 10/04/2021, e a ação monitória foi ajuizada em 07/03/2022, dentro do prazo prescricional trienal previsto no art. 70 do Decreto-Lei 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), aplicável às cédulas de crédito bancário por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NOTAS PROMISSÓRIAS. AÇÃO MONITÓRIA . EMBARGOS MONITÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. PERDA DA EFICÁCIA DO AVAL. ILEGITIMIDADE DOS AVALISTAS . RECONHECIDA. (...)
5. Natureza eminentemente cambiária do aval, cessando as pretensões do portador do título contra os avalistas a partir da prescrição cambial das cártulas. 6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, prescrita a ação cambiária, perde eficácia o av
al, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal . 7. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos avalistas recorrentes, restabelecendo a decisão de primeiro grau e julgando prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso especial. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO .

(STJ - REsp: 1799962 SP 2018/0172777-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2021)

Portanto, não havendo prescrição do título, é plenamente legítima a inclusão da avalista no polo passivo da ação monitória, respondendo ela solidariamente com a devedora principal pelo cumprimento da obrigação.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

2.2. Nulidade processual por ausência de protesto

Sustentam as apelantes que seria imprescindível o protesto prévio da cédula de crédito bancário para que a avalista pudesse ser cobrada judicialmente, configurando a ausência desse ato extrajudicial vício processual apto a ensejar a nulidade do feito.

A tese não se sustenta.

A Lei nº 10.931/2004, que regula a cédula de crédito bancário, é expressa ao dispensar o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, avalistas e terceiros garantidores. Dispõe o art. 44 da referida lei:

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

Ademais, cumpre observar que a ação monitória não exige os mesmos requisitos formais da ação de execução de título extrajudicial, uma vez que admite ampla cognição da matéria de fundo mediante a oposição de embargos monitórios, que possuem natureza de contestação. O protesto é requisito para preservar o direito de regresso cambial em determinadas situações, e não para o ajuizamento de ação de conhecimento (ainda que com procedimento especial), como é o caso da ação monitória.

A jurisprudência tem sido uniforme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. INOVAÇÃO NÃO ADMITIDA. DIREITO CAMBIÁRIO . TÍTULOS DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA AVALISTA. DESNECESSIDADE DE PROTESTO. I - Não se admite, em sede de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial a arguição de tema novo, que não tenha sido objeto do próprio recurso especial.
II - Não é necessário o protesto para se promover a execução contra o aceitante da letra de câmbio ou contra o emitente da nota promissória, bem como contra seus respectivos avalistas. Isso porque, nesses casos, tem-se uma ação direta, e não de regresso.
Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no Ag: 1214858 MG 2009/0178959-8, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/04/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2010)

Assim, não há qualquer vício processual decorrente da ausência de protesto da cédula de crédito bancário, tendo a instituição financeira agido em estrita conformidade com a legislação vigente ao ajuizar diretamente a ação monitória contra a devedora principal e sua avalista.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade processual.

3. Mérito

3.1. Pandemia de COVID-19 como excludente de responsabilidade

O cerne da controvérsia reside em definir se a pandemia de COVID-19 constitui causa de excludente de responsabilidade contratual, nos termos dos arts. 393 e 478 do Código Civil, afastando o dever das apelantes de adimplir a obrigação assumida na cédula de crédito bancário.

É inquestionável que a pandemia de COVID-19 trouxe graves consequências econômicas para toda a sociedade, impactando empresários, profissionais liberais e trabalhadores em geral. Todavia, não é qualquer dificuldade financeira, ainda que significativa, que autoriza o inadimplemento contratual sem as devidas consequências jurídicas.

O caso fortuito e a força maior, previstos no art. 393 do Código Civil como excludentes de responsabilidade, pressupõem a ocorrência de evento imprevisível ou, ainda que previsível, inevitável, que torne impossível (e não apenas mais difícil ou oneroso) o cumprimento da obrigação.

Para a aplicação do art. 478 do Código Civil (teoria da imprevisão), exige-se a demonstração de que eventos extraordinários e imprevisíveis tornaram a prestação excessivamente onerosa para uma das partes, com extrema vantagem para a outra.

No caso dos autos, elemento fático crucial afasta a aplicação de ambos os institutos: a cédula de crédito bancário foi firmada em 07/08/2020, portanto já durante a pandemia de COVID-19, que teve seu início oficialmente reconhecido pela Organização Mundial da Saúde em 11/03/2020 e foi declarada como emergência de saúde pública de importância nacional pelo Governo Federal em fevereiro de 2020.

Ou seja, no momento da celebração do contrato, as partes já tinham plena ciência da situação pandêmica e de seus possíveis reflexos econômicos. As restrições sanitárias, o distanciamento social, a redução da atividade econômica e as incertezas do mercado já eram realidades conhecidas quando da contratação. Ainda assim, as apelantes optaram livremente por celebrar o contrato, assumindo os riscos inerentes à atividade empresarial e às condições pactuadas.

Nessas circunstâncias, não se pode falar em evento imprevisível apto a configurar caso fortuito ou força maior, tampouco em desequilíbrio contratual superveniente e extraordinário que justifique a aplicação da teoria da imprevisão. As apelantes, ao contratar em plena pandemia, aceitaram as condições então vigentes e assumiram o risco do negócio.

Ademais, e isso é fundamental, não há nos autos qualquer prova concreta de que a pandemia tenha impossibilitado, de forma absoluta, o cumprimento da obrigação pelas apelantes. Limitaram-se elas a alegar genericamente as dificuldades econômicas enfrentadas, sem demonstrar, por exemplo: queda abrupta e significativa no faturamento da empresa; fechamento forçado do estabelecimento por determinação de autoridade sanitária; impossibilidade de exercer a atividade empresarial; perda substancial de clientes ou contratos; ou qualquer outra circunstância objetiva e documentalmente comprovada que evidenciasse a impossibilidade concreta de honrar o compromisso assumido.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estabelece que o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu. Cabia às apelantes, portanto, comprovar de forma cabal que a pandemia impossibilitou objetivamente o cumprimento da obrigação, ou que tornou a prestação excessivamente onerosa em razão de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.

Não o fizeram. Embora tenham tido oportunidade para tanto, quando instadas pelo Juízo de origem a especificar as provas que pretendiam produzir, as apelantes limitaram-se a requerer a realização de audiência para oitiva de testemunhas, sem indicar a necessidade de prova pericial contábil ou apresentar documentação que corroborasse suas alegações.

Diante disso, forçoso concluir que as apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, prevalecendo a presunção de que o inadimplemento decorreu de mera dificuldade financeira ordinária, risco inerente à atividade empresarial, e não de impossibilidade objetiva causada pela pandemia.

A jurisprudência pátria tem se manifestado nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA . COVID-19. EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AFASTAMENTO .
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1 . A pandemia de SARS-CoV-2, embora grave, não justifica automaticamente a revisão de contratos, pois sua modificação depende da análise da relação contratual e da verificação de que o evento teve impacto substancial e prejudicial na relação, além dos requisitos dos arts. 317 ou 478 do CC, o que não foi constatado pelo tribunal no caso concreto
. 2. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local de que não houve extrema vantagem para uma das partes em detrimento da excessiva onerosidade da outra, exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula nº 7/STJ . 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2552263 SC 2024/0019398-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Portanto, entendo que não restou caracterizada a excludente de responsabilidade invocada pelas apelantes, mantendo-se íntegro o dever de adimplir a obrigação assumida contratualmente.

3.2. Alegada abusividade dos encargos contratuais

As apelantes alegam que os encargos de inadimplência seriam abusivos, mas a tese não procede.

A impugnação foi genérica, sem indicação de quais encargos seriam indevidos, nem em que medida os valores excederiam os limites legais ou contratuais, tampouco apresentaram planilha ou cálculo alternativo que demonstrasse excesso.

Além disso, quando instadas a especificar as provas, não requereram perícia contábil, meio adequado para apurar eventual irregularidade dos encargos. O demonstrativo de débito juntado pelo banco está em consonância com as cláusulas livremente pactuadas na cédula de crédito bancário, não havendo prova de cobrança de encargos não previstos ou em patamar superior ao permitido.

A mera invocação genérica de abusividade não autoriza a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, por ausência de verossimilhança concreta das alegações.

Assim, não demonstrado qualquer vício nos encargos cobrados, deve ser mantida a obrigação das apelantes de pagar integralmente o débito apurado pelo credor.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação para
manter integralmente a sentença recorrida
, que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do BANCO DO BRASIL S/A.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026